Tribunal: CARF
Processo: 10920.905562/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905562/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.797 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CAHDAM VOLTA GRANDE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Sendo os rendimentos de tributação exclusiva aqueles que são tributados no
momento de seu recebimento, recolhido o tributo definitivamente, a declaração
não gera restituição de impostos recolhidos sobre esse tipo de rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-82708 da 7a Turma da DRJ/SPO, de 28 de maio de 2018
(fls. 28 a 31):
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade (fls.13), apresentada em
13/08/2010 pela requerente acima identificada, contra o Despacho Decisório no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905562/2010-01
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905562/2010-01

86849899, exarado pela DRF/Joinvile/SC em 06/07/2010(fls.9) e cientificado à
requerente em 22/07/2010(fls.25), que tinha como objeto o seguinte PER/DCOMP:

A autoridade da unidade de origem ̧ na análise do crédito pleiteado, glosou o montante
de R$ 3.043,64 da parcela de crédito relativa ao imposto de renda retido na fonte -
IRRF, por não comprovada, conforme quadro abaixo extraído daquela decisão:

O precitado despacho decisório foi proferido nos seguintes termos:

Na manifestação de inconformidade, a interessada diz que o IRRF glosado decorre de
retenção sobre Prêmio de Sorteio de Título de Capitalização do Banco BCN, requerendo
ao final a homologação da compensação declarada.
É o relatório.
A DRJ/SPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que (fl. 30):
[...] Ocorre que pagamento de prêmio em dinheiro mediante sorteio, sem amortização
antecipada, são tributados exclusivamente na fonte (RIR/99, art.678, e IN SRF 15/01,
art. 6o, inc.XIV), o que fulmina por completo a pretensão da interessada em deduzir tal
retenção do imposto devido para o fim de compor suposto saldo credor do IRPJ.
[...] Observe-se ainda que não consta no referido recibo a data do pagamento do prêmio,
somente a data do sorte, ocorrido em 2001, o que gera dúvidas em relação ao ano-
calendário em que tal retenção, caso fosse antecipação, deveria compor o saldo apurado
ao final do ano.
[...] Ademais, ainda nessa hipótese, fazia-se mister a anexação do informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora, bem como a demonstração, através de
elementos contábeis/fiscais, de que a contribuinte ofereceu à tributação os rendimentos
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905562/2010-01

correspondentes à retenção, nos termos do art.231 do Regulamento do IR, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99(RIR/99), o que não consta nos autos.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 41 a 53), alegando que:
nos registros contábeis e declarações apresentadas, a Recorrente considerou como
receita não operacional o valor bruto do prêmio, ou seja, R$ 10.145,47, enquanto o
valor líquido a ser considerado para fins de contabilização seria o efetivamente recebido
via depósito, ou seja, R$ 7.101,83, já retido o imposto de renda efetuado pela fonte
pagadora.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 54 a 104).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/SPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de IRRF - Prêmios Obtidos em Concursos Sorteios
(código da receita 0916).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 07 de agosto de 2018,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 37, face ao recebimento da intimação datada de 06 de
julho de 2018, fl. 35) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905562/2010-01

Prefacialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905562/2010-01

incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito original pleiteado no
total de R$ 3.043,64 (três mil e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), requerido na
PER/DCOMP de no 05459.19484.130607.1.3.02-7096 (fls. 03 a 07).
O valor pleiteado se deu em razão da empresa ora Recorrente ter sido premiada
em sorteio de Título de Capitalização, que teve como prêmio bruto o valor de R$ 10.145,64.
Assim, considerando o art. 54, inc. I da IN 1.585 de 2015, foram descontados o
Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 3.043,64 (equivalente a 30%), o contribuinte
efetivamente recebeu o valor líquido do prêmio, na quantia de R$ 7.101,83:

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905562/2010-01

Apesar de não constar no recibo do prêmio a data de seu pagamento, a Recorrente
registrou o valor do prêmio recebido em seu Livro Diário n. 16 - Fev a Abr/02 (fl. 59), cuja
informação restou assim contabilizada:

No entanto, por descuido do contribuinte, quando do registro da referida receita
não operacional nas demais demonstrações contábeis, foi registrado o valor bruto do prêmio,
deixando de considerar o valor de R$ 3.043,64 do imposto de renda já retido pela fonte
pagadora, gerando em seu favor o crédito correspondente. Tal informação foi registrada em seu
Balancete de Verificação do mês/ano de referência 03/02 (fl. 73):

Ocorre que não merece razão a empresa contribuinte.
Como bem menciona o acórdão ora recorrido, pagamento de prêmio em dinheiro
mediante sorteio, sem amortização antecipada, são tributados exclusivamente na fonte, o que
impossibilita por completo a pretensão da interessada em deduzir tal retenção do imposto devido
para o fim de compor suposto saldo credor do IRPJ.
Os rendimentos de tributação exclusiva são aqueles que são tributados no
momento de seu recebimento, não se sujeitando a recálculo na declaração, sendo recolhido
definitivamente, ou seja, a declaração não gera restituição de impostos recolhidos sobre esse tipo
de rendimento, conforme artigo 6o, inciso XIV da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001:
Art. 6o São tributados exclusivamente na fonte:
[...]
XIV - benefícios líquidos, resultantes ou não de amortização antecipada, mediante
sorteio, dos títulos de capitalização e benefícios atribuídos a portadores de títulos de
capitalização com base nos lucros da empresa emitente;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905562/2010-01

Dessa forma, sendo o valor pretendido fruto de pagamento de prêmio em dinheiro
mediante sorteio e consequentemente tributados exclusivamente na fonte, há impossibilidade de
reconhecimento do crédito pleiteado. Assim, o indeferimento da compensação tributária
pleiteada é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez do alegado crédito do
contribuinte, torna-se inviável o reconhecimento da compensação pleiteada nos autos, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN, que apenas
autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da
impossibilidade de compensação do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, indeferindo a
compensação pleiteada pelo contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital